Tribunal: TJBA
Processo: 8003461-72.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003461-72.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M. L. A. N. e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ROL DA ANS. NÃO INSERTO. SESSÕES COM PROFISSIONAL DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O Rol da ANS, em regra, é taxativo, podendo os planos serem compelidos a custear procedimento não contemplado na dita lista, em situações excepcionais e atendidos os parâmetros exigidos, a exemplo da comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

2. Consoante os termos do art. 6º, § 4º, da Resolução Normartiva 465/2021, parágrafo incluído pela RN 539/2022, as operadoras de planos de saúde devem ofertar “atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente” portador de “transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista”.

3. No entanto, isso não significa que se está diante de imposição de todo e qualquer tipo de tratamento, mas tão somente daqueles comprovadamente eficazes “à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou “existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais” (art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/1998).

4. o tratamento para o qual possua cobertura deve ser realizado por profissional de saúde.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 8003461-72.2023.8.05.0113, em que é apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelada
M. L. A. N., menor impúbere, representada por sua genitora LARISSA SOUSA AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça